Tribunal: TJDFT
Processo: 0041010-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0041010-42.2016.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO deduzido por INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA. A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis e, além disso, a r. sentença recorrida condicionou a sua executividade à prévia liquidação, de maneira que não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator